Tribunal: TJDFT
Processo: 0746534-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. INSTRUÇÃO PRÓXIMA DE SER ENCERRADA. TRAMITAÇÃO NORMAL DO FEITO. PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa.
2. Eventual demora para a prolação da sentença deve ser ponderada de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade: no caso concreto, ainda que o processo tenha apenas um réu, o paciente, não se pode afirmar que não se trata de feito complexo, tendo em vista que na mesma decisão que decretou sua prisão preventiva, foi autorizada a realização de busca e apreensão em sua residência, a fim de se apreender elementos de prova.
3. Foi autorizada, também, a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, para que se tenha integral acesso aos dados contidos nos aparelhos celulares e mídias eventualmente apreendidos na busca e apreensão, a fim de se analisar as conversas registradas e outras informações relevantes ao processo, do que se pode concluir que não se trata de feito tão simplório como alegou a combativa Defesa.
4. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
5. O paciente possui inúmeras passagens policiais recentes, inclusive com condenação transitada em julgado, circunstância que indica que ele faz do crime o seu meio de vida e justifica a manutenção da prisão preventiva, a fim de se resguardar a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.
6. Ordem denegada.